Tribunal: TJMT
Processo: 1026472-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026472-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BELITA NORA DE MIRANDA SILVA - CPF: 442.291.191-00 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil
. Agravo de instrumento.
Honorários periciais. Gratuidade da justiça. Município de Cuiabá. Responsabilidade de custeio. Limites da Resolução CNJ n. 232/2016. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que determinou o adiantamento, pelo ente municipal, da quantia de R$ 740,00, a título de honorários periciais, em ação proposta por servidora beneficiária da justiça gratuita. Sustenta o agravante sua ilegitimidade para arcar com tal encargo, apontando ainda a inobservância do teto estabelecido pela Resolução nº 232/2016 do CNJ. A liminar foi deferida para suspender a eficácia da decisão agravada. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para arcar com o custeio dos honorários periciais em ação ajuizada por beneficiário da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se o valor de R$ 740,00 ultrapassa
indevidamente o limite estipulado pela Resolução CNJ nº 232/2016, sem a devida fundamentação.

III. Razões de decidir

3
.
A interpretação sistemática do art. 95, § 3º, do CPC e da Lei nº 1.060/1950 revela que o custeio de honorários periciais, em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, compete à União, Estados ou Distrito Federal, não recaindo tal obrigação sobre os Municípios.

4.
O Município não é incluído entre os entes obrigados a custear perícia realizada por particular quando a parte autora é beneficiária da gratuidade, conforme interpretação teleológica do art. 95, § 3º, II, do CPC.

5.
A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece, para demandas movidas por servidores contra a Fazenda Pública, o valor de R$ 300,00 como teto para honorários periciais, salvo fundamentação específica que justifique majoração, o que não ocorreu no caso.

6.
A ausência de fundamentação concreta quanto à complexidade da perícia inviabiliza a elevação do valor dos honorários para além do limite previsto na Resolução do CNJ, devendo prevalecer o montante padrão.

IV. Dispositivo.

7
.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O Município não possui legitimidade para arcar com o custeio de honorários periciais em ações movidas por beneficiário da justiça gratuita, incumbindo
tal obrigação ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

2. A majoração dos honorários periciais para além dos limites da Resolução CNJ nº 232/2016 exige fundamentação específica e concreta, não sendo suficiente a menção genérica à complexidade da prova.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 95, § 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 1º; CF/1988,
arts
. 30, 92 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1026276-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, AI nº 1017018-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
d
e Instrumento
interposto
pelo Município de Cuiabá, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação para concessão de aposentadoria especial n. 1010374-49.2023.8.11.0041, que determinou ao ente público o adiantamento do valor de R$ 740,00, a título de honorários periciais, para a realização de prova técnica destinada à verificação das condições ambientais de trabalho da autora, beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o agravante sustenta

que não é parte legítima para suportar o pagamento dos honorários periciais, argumentando que a responsabilidade pelo custeio da prova técnica seria do Estado de Mato Grosso, ante a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

No mérito, aponta que o valor fixado ultrapassa o limite estabelecido pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula o montante de R$ 300,00 para perícias custeadas por ente público. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade da obrigação imposta (
Id
305265878).

A liminar foi deferida, suspendendo a eficácia da decisão agravada (Id
305375378
).

A
parte agravada deixou de se manifestar nos autos
(Id
312026868
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção

(
Id
314685364).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que
foi
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontra
m
-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais em ação proposta por beneficiário da justiça gratuita contra o Município, bem como o valor adequado para tal fixação.

A questão posta em debate envolve a interpretação do art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, como no caso em análise, o legislador estabeleceu duas possibilidades: (i) a perícia ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; ou (
ii
) ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular.

Observa-se que o legislador, ao disciplinar a segunda hipótese, fez expressa menção à União, ao Estado ou ao Distrito Federal, não incluindo o Município entre os entes responsáveis pelo custeio da perícia quando realizada por particular. Tal omissão não se afigura casual, mas deliberada, revelando a intenção do legislador de não onerar os Municípios com tal encargo.

Essa interpretação se coaduna com o disposto no art. 1º da Lei nº 1.060/1950, ainda em vigor nesse ponto, que estabelece que "os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados, nos termos desta lei". Note-se que a lei menciona expressamente que os municípios podem colaborar com os poderes públicos federal e estadual na concessão de assistência judiciária, mas não lhes impõe tal obrigação como dever principal.

A Constituição Federal, ao distribuir as competências entre os entes federativos, atribuiu à União e aos Estados a administração da justiça, conforme se depreende dos artigos 92 e seguintes.

Não se encontra, entre as competências municipais elencadas no art. 30 da Carta Magna, o dever de prestar assistência judiciária aos necessitados ou de custear os atos processuais decorrentes dessa assistência.

Ademais, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que a responsabilidade pelo custeio da assistência judiciária gratuita, incluindo o pagamento de honorários periciais, recai sobre o Estado em sentido estrito (União, Estados-membros e Distrito Federal), e não sobre os Municípios. Isso porque são aqueles entes que possuem o dever constitucional de garantir o acesso à justiça e a prestação jurisdicional adequada, inclusive aos hipossuficientes.

No caso em análise, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o pagamento dos honorários periciais deve ser realizado pelo Estado
de Mato Grosso, e não pelo Município de Cuiabá, conforme determinado na decisão agravada.

Quanto ao valor fixado a título de honorários periciais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
arbitrou
em R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), com fundamento no §4º do art. 2º da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Ocorre que a referida Resolução, em seu anexo, estabelece expressamente que os honorários periciais devidos para confecção de laudo nas ações promovidas por servidor em face da Fazenda Pública serão fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

O art. 2º, §4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ, invocado pelo magistrado para majorar o valor dos honorários, dispõe que "o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada". Contudo, não se verifica na decisão agravada fundamentação específica e concreta que justifique a majoração dos honorários periciais para além do valor estabelecido na tabela do CNJ.

A mera menção à complexidade da prova não se mostra suficiente para justificar o aumento do valor dos honorários, sendo necessária a demonstração concreta das peculiaridades do caso que demandariam conhecimentos especializados ou trabalho extraordinário por parte do perito, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

“
Os valores a serem pagos por serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Em vista de o valor arbitrado pelo Juízo singular estar em desacordo com o previsto na Resolução n. 232/2016, do CNJ, deve ser reduzido ao limite máximo previsto na referida norma”
(TJMT, AI 1026276-68.2023.8.11.0000,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024).

Dessa forma, não se configura, no caso, hipótese de responsabilidade do ente público municipal quanto ao adiantamento dos honorários periciais, devendo tal encargo ser atribuído ao Estado de Mato Grosso em razão da parte autora, ora agravada, ser beneficiária da justiça gratuita.Com relação ao valor dos honorários periciais, a Resolução CNJ nº 232 prevê que o valor máximo dos honorários periciais será de R$300,00, nos casos de perícias com as especialidades ciências econômicas/contábeis, em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município. Extrai-se, ainda, que há previsão de reajuste anual dos valores, a ser realizado no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E (art. 2º, §5º da Resolução CNJ nº 232). Por esse parâmetro, em
consulta realizada em 29.01.2025 ao site
, obtém-se que o valor atualizado desde a data da resolução (13.07.2016) até 01.01.2025 corresponde a R$453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).
(TJMT, AI n.

1017018-63.2025.8.11.0000, julgado monocraticamente em 25.6.2025. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Des
.
Deosdete
Cruz Junior)

Assim, considerando que não houve fundamentação adequada para a majoração dos honorários periciais, deve prevalecer o valor estabelecido na tabela anexa à Resolução nº 232/2016 do CNJ, qual seja, R$ 300,00 (trezentos reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que o pagamento dos honorários periciais seja realizado pelo Estado de Mato Grosso, e não pelo Município de Cuiabá, bem como para fixar o valor dos honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme estabelecido na tabela anexa à Resolução nº 232/2016 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025